Tribunal: STF
Processo: ADPF 1201
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROTEÇÃO DOS BIOMAS CERRADO E MATA ATLÂNTICA. ALEGADA OMISSÃO E DESMONTE DE POLÍTICAS AMBIENTAIS PELOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) contra a União Federal e o Estado de São Paulo, visando combater graves violações a preceitos constitucionais ambientais e exigir medidas concretas para a proteção dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Alega-se negligência estatal no enfrentamento das queimadas e no desmonte de estruturas de proteção ambiental, bem como redução de orçamento destinado ao combate a incêndios florestais.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da ADPF quanto aos requisitos de legitimidade, preceito fundamental e subsidiariedade; (ii) avaliar a urgência e o cabimento de medida cautelar para proteção ambiental; (iii) determinar a obrigação de adoção de medidas para prevenir e mitigar os impactos das queimadas e fortalecer a fiscalização ambiental.



    III. Razões de decidir



    3. A ADPF preenche os requisitos de admissibilidade, sendo proposta por partido político com representação no Congresso Nacional e envolvendo violação direta ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, com ausência de meio eficaz alternativo para sanar a lesão.



    4. A emergência climática, a notoriedade dos impactos ambientais causados pelas grandes queimadas ocorridas em 2024 no Estado de São Paulo e a redução de recursos destinados ao combate a incêndios no orçamento de 2025 demonstram os requisitos para concessão da medida cautelar.



    IV. Dispositivo 



    5. Medida cautelar deferida parcialmente, determinando-se a apresentação de relatórios circunstanciados e a implementação de medidas para prevenção e combate a queimadas, no ano de 2025.